Tribunal: TJES
Processo: 5006929-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006929-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PABLO DA SILVA CARNEIRO

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMENDATIO LIBELLI. RECLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA QUALIFICADA DO ART. 325, §2º, DO CP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus no qual se alega constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na ação penal nº 5006525-30.2024.8.08.0047, relativa ao crime de violação de sigilo funcional. A defesa sustenta que os fatos ocorreram em 02/12/2020 e que a denúncia foi recebida apenas em 19/07/2025, ultrapassando o prazo prescricional de 04 anos previsto para o art. 325, caput, do Código Penal. Insurge-se, ainda, contra a reclassificação jurídica da conduta para o art. 325, §2º, do CP, sob alegação de ausência de prova de dano à Administração Pública e inexistência de vínculo funcional do paciente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena em abstrato prevista no art. 325, caput, do Código Penal; e (ii) estabelecer se a reclassificação jurídica da conduta para a forma qualificada do art. 325, §2º, do CP, mediante aplicação da emendatio libelli, configura ilegalidade apta a ser reconhecida em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador, sendo admissível ao julgador conferir definição jurídica diversa aos fatos descritos, nos termos do art. 383 do CPP.

4. A denúncia descreve que o paciente, valendo-se de acesso a sistema informatizado restrito, revelou informações sigilosas relacionadas a mandados de prisão e investigações em curso, permitindo, em tese, a configuração da forma qualificada do art. 325, §2º, do Código Penal, diante do alegado prejuízo às atividades da Administração Pública.

5. A capitulação da conduta no art. 325, §2º, do CP atrai pena máxima de 06 anos e, consequentemente, prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, afastando, em análise preliminar, a alegada prescrição.

6. A controvérsia acerca da existência de efetivo dano à Administração Pública e da condição funcional do paciente na data dos fatos demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a utilização da emendatio libelli para adequação jurídica dos fatos narrados na denúncia, inclusive em análise preliminar relacionada à prescrição, sem que isso configure ilegalidade flagrante.

8. A matéria já se encontra submetida a recurso em sentido estrito interposto pela defesa, circunstância que reforça a inadequação do habeas corpus para rediscussão aprofundada da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica inicialmente atribuída pelo Ministério Público.

2. A aplicação da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, permite ao magistrado conferir definição jurídica diversa aos fatos descritos na peça acusatória.

3. A imputação da forma qualificada do art. 325, §2º, do Código Penal afasta, em tese, a alegação de prescrição fundada na pena do caput do dispositivo.

4. O habeas corpus não constitui via adequada para revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório necessário à definição da correta capitulação jurídica da conduta.

5. A existência de recurso próprio pendente de apreciação afasta a configuração de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 109, III e V, e 325, caput e §2º; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 131086/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; TJES, HC nº 0002680-27.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 09.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 746416/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PABLO DA SILVA CARNEIRO,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº
5006525-30.2024.8.08.0047
.

Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, calculada pela pena em abstrato.

Para tanto, argumenta que o crime imputado (violação de sigilo funcional - Art. 325, caput, do CP) teria ocorrido em 02/12/2020, sendo a denúncia recebida em 19/07/2025, transcorrendo lapso temporal de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, superando o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no Art. 109, V, do CP.

Aduz, ainda, que a autoridade coatora teria conferido definição jurídica diversa ao fato (reclassificação para o Art. 325, § 2º, do CP) para afastar o reconhecimento da prescrição, agindo, no entender da defesa, sem o devido lastro probatório quanto à ocorrência de dano à Administração Pública.

Além do informado pelo impetrante, verifiquei que a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito na data de 30/10/2025, deduzindo a mesma tese, sendo que o referido recurso ainda não subiu para este Tribunal.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID
19352508
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19469722
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19972469
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PABLO DA SILVA CARNEIRO,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº 5006525-30.2024.8.08.0047.

Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, calculada pela pena em abstrato.

Para tanto, argumenta que o crime imputado (violação de sigilo funcional - Art. 325, caput, do CP) teria ocorrido em 02/12/2020, sendo a denúncia recebida em 19/07/2025, transcorrendo lapso temporal de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, superando o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no Art. 109, V, do CP.

Aduz, ainda, que a autoridade coatora teria conferido definição jurídica diversa ao fato (reclassificação para o Art. 325, § 2º, do CP) para afastar o reconhecimento da prescrição, agindo, no entender da defesa, sem o devido lastro probatório quanto à ocorrência de dano à Administração Pública.

Além do informado pelo impetrante, verifiquei que a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito na data de 30/10/2025, deduzindo a mesma tese, sendo que o referido recurso ainda não subiu para este Tribunal.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado no âmbito da denominada "Operação Mosaico", que visava desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos.

Segundo a exordial acusatória, o paciente, valendo-se da qualidade de funcionário público e do acesso a sistemas informatizados restritos (SISPES), teria revelado informações sigilosas sobre mandados de prisão e investigações em curso para terceiros, especificamente para Ramon Coelho Dos Santos.

A conduta específica ocorreu em 02 de dezembro de 2020, quando o paciente teria confirmado a existência de mandado de prisão em aberto contra Elson Francisco Santos ("Neguinho"), orientando que este procurasse advogado para "dar baixa" no sistema.

Tais fatos foram capitulados como crime de violação de sigilo funcional (Art. 325 do Código Penal) em concurso de pessoas (Art. 29 do CP).

Inconformada com a acusação contra o paciente, o impetrante aduz a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, argumentando que o crime de violação de sigilo funcional (art. 325 do CP) possui pena máxima de dois anos, prescrevendo em quatro.

Aduz que entre a data dos fatos (02/12/2020) e o recebimento da denúncia (19/07/2025) transcorreu prazo superior ao legal.

Insurge-se contra a decisão que utilizou a ‘emendatio libelli’ para enquadrar a conduta no §2º do referido artigo, alegando ausência de prova de dano à Administração e inexistência de vínculo funcional à época.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, conquanto a defesa argumente a ocorrência da prescrição com base na pena em abstrato do caput do art. 325 do Código Penal, observa-se que a decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada no instituto da ‘emendatio libelli’, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

Conforme jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, o réu defende-se dos fatos narrados na peça acusatória e não da capitulação jurídica nela contida.

Nesse sentido, “
Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal
” (STJ - RHC: 131086 PB 2020/0181442-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).

Desse modo, a denúncia ofertada pelo Ministério Público descreve que a conduta do paciente não se limitou à mera revelação de segredo, mas resultou em efetivo dano aos atos visados pela Administração Pública, uma vez que as informações sigilosas foram utilizadas para frustrar investigações e alertar membros de organização criminosa sobre ordens de prisão, narrativa que permite configurar, em tese, a forma qualificada do art. 325, §2º, do Código Penal, cuja pena máxima cominada de 06 (seis) anos atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP.

A existência de dúvida sobre a correta capitulação legal do crime imputado, a qual ainda poderá ser novamente modificada até o final da instrução, é questão a ser sindicada na ação penal originária por demandar dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus.

No mesmo sentido, consoante orientação jurisprudencial deste e. Tribunal, “
Quanto ao suposto erro na capitulação, é de se registrar que os réus se defendem dos fatos narrados na inicial acusatória, e não da capitulação penal. Ainda, a via estreita do habeas corpus não admite revolvimento de material fático-probatório, cabendo ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder com a emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal
” (TJ-ES - HC: 00026802720218080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 09/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2021).

Da mesma forma, a alegação de que o paciente não exercia cargo público na data do evento criminoso também demanda incursão no acervo fático-probatório, sendo inviável de ser sindicada neste procedimento.

Destaco, por fim, que a questão será analisada com maior grau de profundidade em recurso que já foi interposto pela defesa do paciente.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA SIMULTÂNEA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM RECURSO CABÍVEL. EMENDATIO LIBELLI ANTECIPADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO
. Quando o magistrado de 1º grau é instado a se manifestar pelos próprios recorrentes sobre a causa de aumento de pena antes da sentença, momento no qual incluiu-a na capitulação do crime porque deveria verificar a possibilidade da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, há a necessidade do julgador da origem de analisar o contexto fático, inclusive no que concerne à aplicação da causa de aumento. Realiza-se, assim, apenas uma projeção pertinente pela análise exigida, sendo incabível a alegação de ocorrência de emendatio libelli.
Inviável a discussão na via estreita do habeas corpus quando a mesma está sendo discutida em recurso próprio e adequado
. (STJ - AgRg no HC: 746416 SP 2022/0166706-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Porquanto a matéria se confunde com o próprio mérito da impetração e não restando configurada ilegalidade flagrante que justifique a intervenção imediata, a manutenção do prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.